Tribunal: TJES
Processo: 0011762-60.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0011762-60.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: JOHNI DOS SANTOS FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES. A decisão do Tribunal do Júri julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal; art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90; e art. 14 da Lei nº 10.826/03, fixando a pena em 34 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 53 dias-multa. A defesa sustenta a existência de contradição no acórdão, requerendo sua reforma para redimensionamento da pena-base do crime de homicídio, com a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão que justificaria a oposição dos embargos de declaração, especificamente quanto à fração aplicada na exasperação da pena-base do crime de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, apenas quando verificada ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

4. A contradição apta a justificar os embargos é a interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão, não se confundindo com eventual inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022).

5. A jurisprudência do STJ admite a aplicação de fração diversa de 1/6 para o incremento da pena-base quando há fundamentação idônea para tanto, inexistindo vinculação a uma fração fixa para cada circunstância judicial desvalorizada.

6. No caso concreto, a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada, considerando que o homicídio qualificado foi praticado de forma premeditada, com uso de arma de fogo, em ambiente festivo, com o envolvimento de um adolescente e mediante seis disparos contra a vítima.

7. Não há, portanto, contradição interna no acórdão embargado, que apresentou motivação clara e coerente para a manutenção da pena-base fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão, não se caracterizando pelo mero inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada.

2. É admissível a aplicação de fração diversa de 1/6 para o incremento da pena-base, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação em cada circunstância judicial desvalorizada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, I, III e IV; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), art. 244-B, § 2º; Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), art. 14; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022; STJ, HC 674920/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgRg no HC 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1.7.2024, DJe 3.7.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JHONI DOS SANTOS FERREIRA
contra acórdão de minha Relatoria, que negou provimento ao recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, I, III e IV do Código Penal, artigo 244-B, §2º da Lei 8.069/90 e artigo 14 da Lei 10.826/03, à pena de 34 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 53 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vício de contradição no acórdão, pretendendo a reforma da decisão embargada para que a pena-base do crime de homicídio seja redimensionada, com a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sessão Virtual - Sem notas orais

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por JHONI DOS SANTOS FERREIRA contra acórdão de minha Relatoria, que negou provimento ao recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, I, III e IV do Código Penal, artigo 244-B, §2º da Lei 8.069/90 e artigo 14 da Lei 10.826/03, à pena de 34 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 53 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de vício de contradição no acórdão, pretendendo a reforma da decisão embargada para que a pena-base do crime de homicídio seja redimensionada, com a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Desse modo, sem maiores delongas, não assiste razão o ora embargante.

Diferentemente do que mencionado pela defesa, o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação de fração diversa de um sexto para o incremento de cada uma das três circunstâncias judiciais devidamente desvaloradas (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime), desde que haja justificativa para o incremento.

No caso dos autos, o magistrado de origem fundamentou de forma adequada a exasperação, devendo consignar que o caso dos autos se refere um homicídio triplamente qualificado, praticado de forma premeditada, em uma festa, mediante o utilização de arma de fogo, proveniente de um adolescente, tendo sido desferido seis tiros contra a vítima.

Tal fundamentação justifica, portanto, o incremento em seus exatos termos, não sendo o caso de contradição entre premissas e conclusões do decisum objurgado, conforme se extrai da ementa abaixo colacionada:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2°, I, III e IV DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 244-B, §2º DA LEI N. 8.069/90 E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO VERIFICADA. PROCESSO DOSIMÉTRICO MANTIDO. PENA-BASE DO HOMICÍDIO QUALIFICADO FIXADA DE FORMA IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme preconiza o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

2. Verifica-se que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual, inexistindo, portanto, a aventada nulidade.

3. Pena-Base do crime de homicídio qualificado mantida. Fundamentação idônea.

4. Na linha da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “considerando que o art. 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, [...] não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.” (AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

5. Recurso conhecido e desprovido.

Estando, portanto, justificada a exasperação, e não havendo a alegada contradição, o desprovimento dos aclaratórios é medida que impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.